Tribunal: TJDFT
Processo: 0735466-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735466-39.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALESSANDRO LIMA MARQUES RECORRIDA: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEILÃO DE AUTOMÓVEL. PLATAFORMA DE PAGAMENTO VIRTUAL. INTERMEDIAÇÃO. TERCEIRO ALHEIO AOS AUTOS. COMPRA NÃO GARANTIDA PELA INTERMEDIADORA DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A GESTORA DA PLATAFORMA E O TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO EM FACE DA PLATAFORMA VIRTUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A plataforma virtual que gerencia pagamentos on-line não responde de forma automática se o produto não for entregue por terceiro quando não tiver garantido a dívida ou, ainda, quando não tiver participado da transação entre o consumidor e o vendedor, já que não atuou como preposto da plataforma, não configurando, ainda, falha na prestação do serviço. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o, inciso VI, 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 344 do Código de Processo Civil, 927, parágrafo único, do Código Civil, Resolução Bacen 4753/2019 e Resolução BCB 147, e enunciado 479 da súmula do STJ, sustentando que o recorrido viabilizou a abertura de conta pelos fraudadores e falhou ao verificar a autenticidade dos documentos apresentados e a qualificação do titular da conta, oportunizando o estelionato. Assevera que ao tomar conhecimento do ilícito, atuou de forma ágil para evitar o prejuízo e tomou todas as providências para minimizar os possíves danos, o que afasta o fundamento da decisão combatida que considerou a culpa exclusiva do recorrente. Acrescenta que restou consubstanciado o comportamento desidioso da instituição financeira e a falha em seus serviços, o que caracteriza participação ativa do recorrido para a concretização dos danos, na medida em que não colocaram em prática as ferramentas e mecanismos de segurança criados justamente a fim de evitar a ocorrência de situação com a do caso sub judice, e impedir a abertura de contas correntes destinadas à prática de estelionato, atraindo, assim, caso fortuito interno e, consequentemente, o dever de indenizar. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, OAB/SP 128.998. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto “A jurisprudência pacífica desta Corte segue no sentido de ser inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de enunciado sumular, por não se enquadrar no conceito de lei federal, constante da alínea a do inciso III do art. 105 da CF, nos termos da Súmula n.o 518 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade à Resolução Bacen 4753/2019 e Resolução BCB 147, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que sua missão é a de uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, que não se enquadram no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.154.276/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). Tampouco réune condições de prosseguir o recurso no que diz respeito à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso VI, 14 , ambos do CDC; 344 do CPC e 927, parágrafo único, do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, não se pode falar na responsabilidade da requerida/apelada (MERCADO PAGO), uma vez que se trata de plataforma virtual para gerenciar pagamentos on-line, sem que a requerida/apelada tivesse garantido a compra para, eventualmente, se averiguar a responsabilidade, que, nesses casos, não é automática. Ou seja, ainda que a compra fosse “garantida” pela plataforma virtual de pagamentos, a responsabilidade dela não se daria por si só. Ademais, não houve falha na prestação do serviço por parte da apelada/requerida, que solicitou do terceiro (o leiloeiro) o documento pessoal e uma foto do tipo “selfie”. De mais a mais, também não se pode falar em falha do serviço, considerando que o terceiro não atuou como preposto da requerida/apelada, não se falando em fortuito interno na prestação de serviço pela plataforma virtual requerida. Nessa toada, considerando que a requerida/apelada não era a fornecedora do produto e nenhuma relação teve no acordo, além de o suposto estelionato ter sido praticado por terceiro, que sequer foi colocado no polo passivo da presente demanda, não há que se falar em responsabilidade material e moral da requerida/apelada. Na verdade, o que se vê é que o autor/apelante não foi diligente na transação, não confirmando, de forma eficaz, a veracidade das informações do negócio que fechou com o terceiro, se atendo a consultar na internet, e, tão logo, transferiu quantia vultosa para a conta de terceiro, o que poderia ter sido evitado se ele tivesse diligenciado no endereço físico da loja, o que era perfeitamente possível fazer, tanto é assim que ele só o fez após a transferência de valores. Em casos semelhantes ao dos autos, assim já se manifestou essa Corte de Justiça: ... Logo, considerando que ocorreu somente o fornecimento da plataforma pela requerida/apelada, usada por terceiro alheio aos autos e sem qualquer relação com a requerida/apelada, a pretensão do autor/consumidor não deve prosperar (ID 60029881). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023